Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715610-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: SÉRGIO JESUS DE SOUZA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 52084386, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. O STJ (ID 63098457 – p. 32/35) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde ao que foi decidido pelo STF no RE 922.144 (Tema 865), julgado pela sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que os autos dizem respeito à submissão da recorrente ao regime dos precatórios, por se tratar de empresa pública distrital, e considerando o definido no julgamento da ADPF 949. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 865. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014